Tribunal: TJDFT
Processo: 0004405-54.2016.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-07

Ementa:
Retornam os autos do Superior Tribunal de Justiça, que julgou prejudicado o recurso especial interposto por ANA CRISTINA CARDOZO FONSECA e por KLEITON LOPES NOTADO contra o acórdão da 3a Turma Cível (ID 14249664 – pág. 67) ante a perda superveniente de seu objeto pela declaração expressa de quitação da parte IRMÃOS RODOPOULOS LTDA quanto aos valores remanescentes da execução (ID 23852604 – pág. 35/37), decisão já transitada em julgado consoante o certificado no ID 23852604 – pág. 44. Esgotada a instância judicial com a força da coisa julgada (artigo 502 do Código de Processo Civil), determino à diligente secretaria da 3a Turma Cível, após as anotações e registros de praxe, o arquivamento do presente feito. Cumpra-se. Publique-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora